Tribunal: STF
Processo: RHC 233695
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus coletivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPES) em favor de “todas as pessoas privadas de liberdade na penitenciária estadual de Vila Velha - I (PEVV-I) no Estado do Espírito Santo”. (eDOC 83, p. 1)



    Extrai-se dos autos que a Defensoria Pública impetrou o HC n. 5012543-82.2022.8.08.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A SITUAÇÃO DOS DETENTOS SOBRE FALTA DE ÁGUA NOS VASOS SANITÁRIOS E AUSÊNCIA DE BANHO DE SOL. SUPERLOTAÇÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE ASSOLA TODO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO QUE APENAS DEVE OCORRER EM CASOS EXCEPCIONAIS. ORDEM DENEGADA.



     I. “Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória” (STJ, HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). 



    II. Na hipótese dos autos, infere-se que o writ não reúne condições que possibilitem a objetivada concessão da Ordem, porquanto a Impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar as alegações tecidas, somente colacionando imagens, no bojo da própria petição inicial, alusivas a algumas celas em que se encontram os detentos, os quais estariam em superlotação, uma Recomendação realizada, unilateralmente, pela própria Impetrante, um Relatório de Visita à Unidade Prisional em questão, também realizado de forma unilateral pela Defensoria Pública, e uma lista com a quantidade de internos que supostamente se encontram alocados nas celas de triagem. 



    III. Nas informações prestadas pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha - Corregedoria dos Presídios - SEEU, restou atestado que é realizada “inspeção judicial mensal em todas as Unidades Prisionais fiscalizadas pela referida Vara, com oitiva de internos nas galerias e não houve reclamação sobre racionamento de água nos vasos sanitários e falta de banho de sol aos apenados do setor de triagem”. 



    IV. In casu, a Impetrante não se desincubiu de seu ônus de apresentar prova pré constituída evidenciando as condições em que se encontram os detentos, consoante alegação reunida no Habeas Corpus, no sentido de que os mesmos não possuem acesso a banho de sol, que a água é fornecida poucas vezes ao dia, bem como que os vasos sanitários não estão funcionando. 



    V. Acerca da superlotação do Setor de Triagem, apesar de confirmada referida superlotação, pelo Diretor da Penitenciária Estadual, ao afirmar que o setor de triagem encontra-se, atualmente, “com um total de 13 custodiados alojados (em cada cela), totalizando 26 (vinte e seis), ou seja, 130% acima da sua capacidade”, certo é que, como cediço, a situação de superlotação de presídios é um problema que assola todo o Sistema Penitenciário Brasileiro, de difícil solução imediata, somente cabendo a intervenção do Poder Judiciário quando verificada a inércia da Administração Pública, o que não restou comprovada na hipótese dos autos. Precedentes. 



    VI. O fato de o Alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros encontrar-se “irregular”, por si só, não constitui elemento suficiente para impedir o funcionamento da unidade prisional, posto que a verificação acerca das exigências efetuadas pelo Corpo de Bombeiros depende de ampla dilação probatória, sobretudo em relação às providências administrativas já adotadas Secretaria de Justiça e, dos prazos estabelecidos para eventuais adequações solicitadas no imóvel. 



    VII. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o habeas corpus não se revela o meio apropriado para resolver graves problemas ligado às condições das cadeias e presídios brasileiros” (STJ, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 515.672 - RJ (2019/0170014-6), Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Dj 05/11/2019). 



    VIII. A ordem pleiteada não possui superfície, sobretudo diante dos elementos carreados ao bojo dos autos, que não são capazes de comprovar a violação aos direitos dos custodiados alocados no Setor de Triagem da Penitenciária Estadual de Vila Velha – I. IX. Ordem denegada.”(eDOC 5, p. 11-12)



    Irresignada, a DPES impetrou o Habeas Corpus nº 814.425/ES perante o Superior Tribunal de Justiça, restando a ordem igualmente denegada, nos termos da ementa:



    “HABEAS CORPUS COLETIVO. EXECUÇÃO PENAL. PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE VILA VELHA - I (COMPLEXO PENITENCIÁRIO DO XURI). GESTÃO DA UNIDADE PRISIONAL. INDICAÇÃO DE FALHAS ESTRUTURAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO HUMANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ADOTADAS NA ORIGEM PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS. PARECER ACOLHIDO. 1. A despeito da evolução jurisprudencial existente no âmbito desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, não se pode afirmar, de forma inconcussa, que é possível o manejo de habeas corpus para toda e qualquer espécie de tutela coletiva, devendo a análise de cada impetração ser perquirida de per si (HC n. 580.510/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 9/8/2022). 2. Apesar da possibilidade, em tese, de impetração de habeas corpus coletivo, na hipótese dos autos, a via eleita não se mostra adequada para as providências requeridas pela defesa, inclusive pela ausência de meios materiais para dar cumprimento ao quanto pretendido (proibição de ingresso de internos a qualquer título na penitenciária até regularizada a situação do setor de triagem junto ao CBMES; aplicação do princípio numerus clausus à penitenciária para conter a superlotação carcerária ou do parâmetro de superlotação de até 137,5%; proibição de ocupação superior a 6 pessoas em cada cela de triagem; proibição de transferência de internos da triagem ou de qualquer unidade prisional no Estado para outro setor da PEVV-I; fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento das obrigações de fazer requeridas). 3. A via eleita não é o instrumento próprio para que o Poder Judiciário se revista de atribuições próprias do Poder Executivo, no sentido de promover atos de políticas públicas ou mesmo interferir no funcionamento de estabelecimentos prisionais, a não ser em casos excepcionalíssimos, em especial quando ocorre flagrante desídia por parte do Poder Público para solução dos problemas enfrentados, o que não se demonstra ser o caso. 4. Na espécie, pelo que consta, a direção da unidade prisional tem empreendido esforços no intuito de garantir aos internos o cumprimento de suas respectivas penas dentro dos ditames da Lei de Execução Penal. Na atual gestão da unidade prisional, não foram registradas novas ocorrências de evasões; são observadas as disposições legais e regulamentares para instauração de processo administrativo disciplinar a fim de apurar, em caráter personalíssimo, a aplicação de pena cruel ou degradante e, assim, fixar sanções justas e adequadas a cada caso; as duas celas triagem com capacidade para seis presos em cada uma, estava uma com onze pessoas e outra, com sete; o banho de sol é ofertado diariamente, com duração de 1h20m, além do convívio com os familiares em dias de visitas; o abastecimento de água da unidade conta com a capacidade em aproximadamente 100%, e, para os eventuais casos de interrupção de fornecimento por questão alheias, a unidade possui canal direto com a concessionária para que se realize o abastecimento imediato através de veículos próprios para o transporte de água potável. Além disso, há na Unidade PEVV I equipe própria de manutenção que realiza reparos e consertos, como por exemplo, em encanamentos que porventura venham comprometer a parte hidráulica. Na atual gestão, não há registros de sanitários danificados. No tocante a renovação de alvará dos Bombeiros, há em tramitação processo com o objetivo de contratação de empresa para execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de combate a incêndio das unidades prisionais e administrativas da SEJUS. E conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, a penitenciária tem 39 extintores de incêndio, com validade até dezembro de 2023. Há, também, um sistema hidráulico preventivo composto por uma rede de hidrantes e mangueiras suficientes para atender a Unidade Prisional como determinado no projeto. 5. Diante desse cenário, é imprescindível a dilação probatória para averiguar os pormenores das questões levantadas pela impetrante e sobretudo para modificar a realidade posta, que decorre de ampla mudança estrutural e evolve a atuação coordenada e mutuamente complementar dos três Poderes, dos diferentes níveis federativos. E, neste limitado âmbito, não é possível nada disso. 6. Cópia da impetração como dos documentos que a instruem; das informações prestadas e do presente acórdão devem ser encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ; ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e a Secretaria da Justiça - SEJUS do Estado do Espirito Santo para que tomem as medidas que entenderem devidas. 7. Ordem denegada.”(eDOC 74, p. 1-2)



    Nesta Corte, em suas razões recursais (eDOC 83), a Defensoria Pública informa que buscou as vias ordinárias antes de recorrer ao remédio constitucional, aduzindo que ajuizou a Ação Civil Pública n° 5001200-47.2023.8.08.0035 em 18/01/2023. Contudo, a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo consignou nos autos não haver interesse em solução consensual da demanda. 



    Alega que tal circunstância corrobora a necessidade de resolução por meio deste writ, ressaltando que o habeas corpus coletivo é uma via democrática para garantir os direitos dos grupos vulneráveis.



    Sustenta a ocorrência de contínuas violações a direitos humanos na Penitenciária Estadual de Vila Velha – I, no Estado do Espírito Santo, demonstradas por farto material nos autos.



    Aponta a existência de superlotação de até 450% nas celas de triagem, destacando que “o patamar de superlotação da PEVV-I supera em muito o teto fixado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) por meio da Resolução CNPCP nº 05 de 25 de novembro de 201616 que dispõe sobre os indicadores para fixação de lotação máxima nos estabelecimentos penais...” (eDOC 83, p. 21)



     Indica problemas relacionados ao acesso à água e ao sistema sanitário, ressaltando a inoperância das descargas, o que obrigaria os presos a se valerem do sistema de “vácuo” para expulsão suas necessidades fisiológicas pelo encanamento. 



    Assinala, a existência de práticas de tratamento cruel ou degradante, como o confinamento por até 24 horas diárias.



    Ressalta a ocorrência de um incêndio na galeria "D" e a falta de alvará do Corpo de Bombeiros. 



    Destaca, ainda, o risco à vida e à integridade pessoal dos detentos, bem como incidentes de fugas e rebeliões.



    Requer:



    “14.1. O conhecimento do presente HABEAS CORPUS COLETIVO e seu regular processamento; 



    14.2. Seja LIMINARMENTE proibido o ingresso de NOVOS INTERNOS a qualquer título na Penitenciária Estadual de Vila Velha – I (PEVV-I), até que, cumulativamente: 



    A- Seja regularizada a situação do equipamento junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), para proteção dos direitos à vida e à integridade pessoal da população carcerária do Estado, de seus familiares e dos trabalhadores da SEJUS; 



    B- Seja garantido acesso à descarga com fluxo contínuo e suficiente de água para eliminação de dejetos de todos os internos da PEVV-I; 



    C- E até que a unidade tenha ocupação condizente com sua capacidade formal ou com o teto fixado pelo CNPCP de 137,5% ou outro limite inferior ao do CNPCP fixado pelo Tribunal; 



    14.3. Seja LIMINARMENTE aplicado o princípio numerus clausus à Penitenciária Estadual de Vila Velha – I; 



    14.4. Caso contrário pela aplicação LIMINAR do parâmetro fornecido pelo CNPCP de limite de superlotação de até 137,5% à Penitenciária, sem prejuízo de outro teto a ser fixado em patamar inferior; 



    14.5. Ainda em sede LIMINAR seja vedada a transferência de internos da PEVV-I para qualquer unidade prisional no Estado do Espírito Santo que esteja com ocupação superior à sua capacidade formal ou ao teto de 137,5% ou a outro patamar fixado em juízo; 



    14.6. A concessão de liminar de ofício, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP; 



    14.7. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por audiência de justificação; 



    14.8. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência 



    14.9. Ainda em relação ao MÉRITO, requer a apresentação de plano de trabalho (Tema 698 – RE 684612) para que a PEVV-I seja regularizada em relação: A – À documentação pertinente expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; B – À garantia do funcionamento das descargas e da disponibilização de fluxo de água constante e com volume suficiente para a eliminação de fezes humanas sem a necessidade do degradante procedimento de sucção; C – À cessação do ingresso de novos internos no PEVV-I até que a unidade tenha ocupação compatível com sua capacidade formal ou com o teto de 137,5% estabelecido pelo CNPCP ou outro limite inferior ao do CNPCP fixado pelo Tribunal; D – À gestão da população prisional para que a PEVV-I deixe de operar com superlotação, levando-se em consideração sua capacidade formal, o teto fixado pelo CNPCP, 137,5%, ou outro limite inferior ao do CNPCP a ser fixado pelo Tribunal; E - Qualquer outro ponto relevante observado pelo Egrégio Tribunal de ofício, a teor do art. 654, § 2º, do CPP. 



    14.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes; 



    14.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito. 



    14.12 Por fim, pugna pela solicitação de informação à autoridade coatora. Assinala que pretende fazer sustentação oral perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    14.3. Seja LIMINARMENTE aplicado o princípio numerus clausus à Penitenciária Estadual de Vila Velha – I; 



    14.4. Caso contrário pela aplicação LIMINAR do parâmetro fornecido pelo CNPCP de limite de superlotação de até 137,5% à Penitenciária, sem prejuízo de outro teto a ser fixado em patamar inferior;



    14.5. Ainda em sede LIMINAR seja vedada a transferência de internos da PEVV-I para qualquer unidade prisional no Estado do Espírito Santo que esteja com ocupação superior à sua capacidade formal ou ao teto de 137,5% ou a outro patamar fixado em juízo;



    14.6. A concessão de liminar de ofício, por qualquer outro motivo admitido em direito não constante da inicial, a teor do art. 654, § 2º, do CPP; 



    14.7. Caso Vossa Excelência entenda por necessário, pugna-se por audiência de justificação; 



    14.8. No MÉRITO, pela confirmação dos pedidos formulados em sede liminar ou por seu deferimento em caso de não acolhimento dos pleitos de urgência 



    14.9. Ainda em relação ao MÉRITO, requer a apresentação de plano de trabalho (Tema 698 – RE 684612) para que a PEVV-I seja regularizada em relação:



    A – À documentação pertinente expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo; 



    B – À garantia do funcionamento das descargas e da disponibilização de fluxo de água constante e com volume suficiente para a eliminação de fezes humanas sem a necessidade do degradante procedimento de sucção; 



    C – À cessação do ingresso de novos internos no PEVV-I até que a unidade tenha ocupação compatível com sua capacidade formal ou com o teto de 137,5% estabelecido pelo CNPCP ou outro limite inferior ao do CNPCP fixado pelo Tribunal; 



    D – À gestão da população prisional para que a PEVV-I deixe de operar com superlotação, levando-se em consideração sua capacidade formal, o teto fixado pelo CNPCP, 137,5%, ou outro limite inferior ao do CNPCP a ser fixado pelo Tribunal; 



    E - Qualquer outro ponto relevante observado pelo Egrégio Tribunal de ofício, a teor do art. 654, § 2º, do CPP.



    14.10. Ainda no MÉRITO, pela concessão da ordem de ofício, em virtude de outros motivos não explicitados na inicial, ainda que supervenientes;



    14.11. A fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento das obrigações de fazer ora requeridas, sem prejuízo de quaisquer outras medidas admitidas em direito.



    14.12 Por fim, pugna pela solicitação de informação à autoridade coatora.



    Assinala que pretende fazer sustentação oral perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal.”(eDOC 83, p. 22-23)



    Não foram apresentadas contrarrazões. (eDOC 113)



    Informações prestadas pelo Poder Judiciário (eDOC 122/ 129) e pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio de sua Procuradoria Geral (eDOC 133-135).



    Petição da impetrante anexando novo relatório de monitoramento da PEVV I, realizado em janeiro de 2024. (eDOC 124-125)



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento recursal (eDOC 138), conforme a ementa a seguir:



    “Execução penal. Habeas corpus coletivo em favor de todas as pessoas privadas de liberdade na Penitenciária Estadual de Vila Velha – I (PEVV-I). Denegação da ordem pelo STJ. Recurso ordinário constitucional. 1. Tendo as instâncias ordinárias consignado que as medidas necessárias já estão sendo tomadas para melhorias das condições do presídio, eventual conclusão em sentido contrário somente seria possível mediante ampla incursão fático-probatória, o que não é possível em sede de habeas corpus. 2. Pelo desprovimento do RHC.”



    A DPES apresenta nova petição (eDOC 140), informando que os pedidos liminares formulados na ACP nº 5001200-47.2023.8.08.0035 foram indeferidos, em decisão proferida em 15/4/2024.



    Informa, outrossim, “que, do protocolo da inicial até a presente data, alguns pontos, conforme mencionado ao decisium supramencionado, de fato, se modificaram, como a diminuição da lotação desproporcional no setor da Triagem. Também era um problema, à época, o desrespeito aos regramentos quanto ao banho de sol, o que, aparentemente, teria sido judicialmente imiscuído pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha, responsável pela fiscalização à execução penal do regime fechado desse município espiritossantense - conforme id. 41355932 do mesmo processo nº 5001200- 47.2023.8.08.0035.” (eDOC 140, p. 1)



    Afirma que a situação se mantém grave, fazendo referência ao relatório de monitoramento da PEVV-I decorrente de visitas realizadas pela Defensoria Pública à PEVV-I em 12/1/2024 e 19/1/2024, anteriormente anexado aos autos (eDOC 124). Apontam-se as seguintes questões sintetizadas na ementa do referido documento: 



    “UNIDADE PRISIONAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REGIME FECHADO. 1. SUPERLOTAÇÃO - OCUPAÇÃO DE 186,45%. - BAIXO EFETIVO DE SERVIDORES – INCAPACIDADE DE SE GARANTIR DIREITOS MÍNIMOS, COMO BANHO DE SOL DIÁRIO. 2. SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO INCAPAZ DE REALIZAR GRAVAÇÕES – MAIS DE 15 CÂMERAS “COM PROBLEMAS” – GALERIA “D” SEM CÂMERAS HÁ MAIS DE ANO. 3. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS – AUSÊNCIA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO EM DIVERSOS PONTOS DA UNIDADE. 4. RACIONAMENTO DE ÁGUA – INERÊNCIA AO QUADRO DE SUPERLOTAÇÃO - REFORMAS PONTUAIS RECENTES INCAPAZES DE ADEQUAR O CENÁRIO – FLUXO FALHO DE ÁGUA ÀS CELAS. 4.1. SUBMISSÃO DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA AO PROCEDIMENTO DE “VÁCUO” PARA ELIMINAÇÃO DAS FEZES”(eDOC 142)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão a respeito da controvérsia, transcrevo a fundamentação do ato apontado como coator:



    “Então, apesar da possibilidade, em tese, de impetração de habeas corpus coletivo, na hipótese dos autos, entendo que a via eleita não se mostra adequada para as providências requeridas pela defesa, inclusive pela ausência de meios materiais para dar cumprimento ao quanto pretendido.



    Bem observou o parecerista que o habeas corpus não é instrumento próprio para que o Poder Judiciário se revista de atribuições próprias do Poder Executivo no sentido de promover atos de políticas públicas ou mesmo interferir no funcionamento de estabelecimentos prisionais a não ser em casos excepcionalíssimos, em especial quando ocorre flagrante desídia por parte do Poder Público para solução dos problemas enfrentados, o que não se demonstra ser o caso conforme exposto pela decisão atacada (fl. 319).



    Realmente, pela leitura do acórdão exarado pela Corte estadual (fls. 27/38), percebo a reunião de esforços para a melhora da situação relatada. Vejamos, a propósito, o que a autoridade estatal disse a respeito dos pontos suscitados na impetração. Segundo a atual direção da unidade prisional, que assumiu a gerência em 1º/3/2023 (fls. 79/81),



    [...] até o presente momento, contamos com uma população carcerária de aproximadamente 1300 (Um mil e trezentos) internos, e temos empenhado esforços para garantir o cumprimento de suas respectivas penas dentro dos ditames da Lei de Execução Penal, salvaguardando a ordem e a integridade física de todos que atuam no âmbito do sistema prisional. 



    Realizamos ações que promovem escolarização, qualificação profissional e atendimento psicossocial. Na atual gestão, foram criadas novas vagas de trabalho, ampliando a capacidade de inserção de reeducandos em atividades laborais e, hoje, 359 (trezentos e cinquenta e nove) internos estão remindo suas penas através do trabalho. Somado a isso, contamos com a implementação do “Projeto Qualificar”, que estudo e trabalho, atualmente. Não obstante, passamos a prestar os esclarecimentos atinentes às questões alusivas ao Habeas Corpus impetrado: E, no tocante as evasões, desde a atual gestão não foram registradas novas ocorrências desta natureza, isto, em virtude de um trabalho conjunto de inteligência realizado entre a Direção da Unidade, a DIRAGESP -, e SASP – Secretaria para Assuntos do Sistema Prisional; Quanto aos argumentos relativos às fragilidades estruturais do setor de triagem desta unidade, cumpre informar que contamos com 02 (duas) celas com capacidade para 06 (seis) presos em cada uma, estando, atualmente, uma com 11 (onze) internos e outra com 07 (doze), totalizando 18 (vinte e três) internos, perfazendo uma superlotação no percentual de aproximadamente 50% (cinquenta por cento) acima do lotação máxima; O banho de sol é ofertado diariamente, com duração de 1h20m, sob a vigia de 02 agentes por quadra, além do convívio com os familiares em dias de visitas; Sobre alegação de aplicação de pena cruel ou degradante, esta Direção se pauta no que estabelece a Lei de Execução Penal, aliada a Portaria 332-S da Sejus, que orienta quanto a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, de modo que a apuração do fato se dá em caráter personalíssimo, para aplicação de sanções justas e adequadas a cada caso; Relativo às questões afetas ao acesso a água, bem como, aos sanitários sem descargas, informamos que o abastecimento desta Unidade é realizado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, concessionária de serviços públicos responsável por captar, tratar e distribuir água, bem como coletar e tratar esgotos sanitários. Atualmente a PEVV I conta a capacidade de água ampliada em aproximadamente 100% desde a sua instalação, contudo, para os eventuais casos de interrupção de fornecimento por questão alheias, a unidade conta com canal direto com a referida concessionária para que se realize o abastecimento imediato através de veículos próprios para o transporte de água potável. Além disso, há na Unidade PEVV I, equipe própria de manutenção que realiza reparos e consertos, como por exemplo, em encanamentos que porventura venham comprometer a parte hidráulica. Neste viés, esclarecemos que nesta atual gestão não há registros de sanitários danificados. Todavia, conforme já explanado, para os casos de necessidades de reparos em qualquer âmbito da Unidade, contamos com equipe própria de manutenção capaz de saná-los em tempo hábil; No tocante a renovação de alvará dos Bombeiros, foi-nos informado pela Diretoria Geral de Engenharia e Arquitetura da Sejus que há em tramitação o processo 2022-4DQ7H com o objetivo de contratação de empresa para execução de manutenção preventiva e corretiva do sistema de combate a incêndio das unidades prisionais e administrativas da SEJUS. Entretanto, imperioso relatar que atualmente contamos com 39 (trinta e nove) extintores de incêndio, com validade até dezembro de 2023, conforme Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PPCIP), aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santos (CBMES). Há, também, um sistema hidráulico preventivo composto por uma rede de hidrantes e mangueiras suficientes para atender a Unidade Prisional conforme determinado no PPCIP. 



    Diante desse cenário, parece a mim ser imprescindível a dilação probatória para averiguar os pormenores das questões levantadas pela impetrante e sobretudo para modificar a realidade posta, que decorre de ampla mudança estrutural.



    Como disse o Ministro Marco Aurélio, em 9/9/2015, no julgamento, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, da Medida Cautelar na ADPF n. 347, o quadro não é exclusivo desse ou daquele presídio. A situação mostra-se similar em todas as unidades da Federação, devendo ser reconhecida a inequívoca falência do sistema prisional brasileiro. Contudo, embora a própria Suprema Corte tenha reconhecido, naquela oportunidade, as condições desumanas do sistema penitenciário nacional, ficou registrada naquela assentada que a modificação desse quadro grave de violação de direitos humanos ou a solução para ganhar efetividade, deve envolver a atuação coordenada e mutuamente complementar do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, dos diferentes níveis federativos, e não apenas de um único órgão ou entidade. Eis, no que ora interessa, o trecho da respectiva ementa:



    [...] SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS FALHAS ESTRUTURAIS ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como "estado de coisas inconstitucional”. [...]



    Neste limitado âmbito, não é possível nada disso.



    Pelo exposto, voto pela denegação da ordem.



    Considerando, porém, a complexidade e a gravidades dos fatos descritos na impetração, entendo necessário que cópias da inicial deste writ bem como dos documentos que a instruem, das informações prestadas e do presente acórdão sejam encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, ao Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN e à Secretaria da Justiça - SEJUS do Estado do Espirito Santo para que tomem as medidas que entenderem devidas.”(eDOC 75)



    A Defensoria Pública, em manifestação mais recente, recebida nesta Corte em 25/4/2023, informa a diminuição da lotação desproporcional no setor da triagem, bem como a resolução de questões relativas ao banho de sol dos detentos. (eDOC 140, p. 1)



    Contudo, aduz que, conforme relatório de monitoramento produzido em janeiro de 2024, a situação permanece grave em relação aos seguintes pontos: superlotação; racionamento de água e submissão da população carcerária ao procedimento de “vácuo” para eliminação das fezes; ausência de extintor de incêndio em diversos pontos e de alvará do corpo de bombeiros e sistema de videomonitoramento incapaz de realizar gravações. (eDOC 140, p. 2). 



    Em documento datado de 18/4/2024, a Subsecretaria de Estado para Assuntos do Sistema Penal, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, assim abordou a problemática da superlotação:



    “Nessa oportunidade ratificamos as informações prestadas pelo Diretor, que esclareceu que à época, havia no estabelecimento prisional, aproximadamente, 1.400 (mil e quatrocentos) internos, contudo, com a implementação da Penitenciária Estadual de Vila Velha - PEVV VI, transferências foram realizadas, tornando possível a diminuição/adequação do quantitativo de internos. E neste ínterim, hoje, contamos com uma população carcerária de 1.178 (um mil e setenta e oito) detentos e, desde então, nenhuma fuga foi registrada; isso, em virtude de um trabalho conjunto de inteligência realizado entre esta Direção, DIRAGESP, e SUBIP.



    [...]Em relação à superlotação nas Unidades Prisionais, informamos que o Espírito Santo, assim como outros Estados da Federação, defronta-se, no momento, com um crescimento alarmante da sua população carcerária, a qual perfaz o montante de 23.267 (vinte e três mil e duzentos e sessenta e sete) presos. Todavia, em que pese a patente conjuntura de superlotação, esta Secretaria não tem restado inerte em suas funções institucionais, principalmente a de zelar pela manutenção da incolumidade e dos direitos dos custodiados. 



    A SEJUS tem aplicado técnicas de política criminal, tanto na tentativa de conter o avanço da superlotação prisional, quanto para gerir de modo eficiente toda a massa carcerária capixaba.



    Além das conquistas acima, a Secretaria de Justiça, em atendimento à proposta do Governo do Estado para aprimor